Tribunal: TJBA
Processo: 8001399-54.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001399-54.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HILDA MERCES DA SILVA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FORTUITO EXTERNO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão de interrupção dos serviços de telefonia móvel prestados pela CLARO S.A., por 72 horas, na cidade de Conceição do Coité/BA. A sentença de primeiro grau fundamentou-se na ausência de ilicitude, reconhecendo a ocorrência de fortuito externo como causa da interrupção dos serviços. A parte autora alegou prejuízos decorrentes da incomunicabilidade, requerendo a reforma da sentença e a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção dos serviços de telefonia móvel configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilidade civil da operadora; (ii) estabelecer se, na hipótese dos autos, há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a existência de defeito na prestação do serviço e o dano daí decorrente.

A operadora ré comprovou, por meio de laudo técnico, que a interrupção do sinal decorreu de fortes chuvas e ventos extraordinários na região, fenômeno classificado como fortuito externo ou força maior, o que afasta a responsabilidade civil nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

A autora não produziu provas capazes de infirmar o conteúdo do laudo técnico apresentado pela operadora, tampouco demonstrou a ocorrência de falha específica atribuível à ré.

O mero aborrecimento decorrente de interrupção temporária dos serviços, especialmente quando resultante de evento da natureza, não configura dano moral indenizável, por não atingir de forma grave a esfera da personalidade do consumidor.

O entendimento consolidado deste Tribunal é no sentido de que o fortuito externo afasta a caracterização de falha na prestação de serviço e, consequentemente, o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 14, §3º, II, e 22; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8000337-58.2018.8.05.0048, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, j. 27.10.2020; TJBA, Apelação Cível nº 8003236-81.2018.8.05.0063, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 02.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001399-54.2019.8.05.0063
, em que figuram como apelante HILDA MERCES DA SILVA e como apelada CLARO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .